Tribunal: TJSP
Processo: 2345297-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na cobertura de todo o tratamento da doença do beneficiário, diagnosticado com câncer de próstata, junto ao Hospital Oswaldo Cruz. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na cobertura de todo o tratamento da doença do beneficiário, diagnosticado com câncer de próstata, junto ao Hospital Oswaldo Cruz. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado. Impossibilidade de se verificar, de plano, pelos documentos acostados à inicial, o verdadeiro motivo da recusa de cobertura, o que deverá ser melhor apurado durante a instrução processual. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.